Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-13.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008569-13.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IDEGLA SILVA CARVALHO - CPF: 605.256.023-13 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008569-13.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Idegla Silva Carvalho

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
NÃO ACOLHIDA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, a parte Recorrida não conseguiu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, para justificar a negativação em nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

2. A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. Contudo, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, nos termos da Súmula 385, do STJ.

3. Cabe esclarecer que o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 1.108,00, vencido em 10/09/2019, foi disponibilizado no SCPC em 20/11/2020 e excluído somente em 23/07/2021.

4. Em consulta no em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, constatei a existência de 04 apontamentos preexistentes, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: IDEGLAN SILVA CARVALHO

DATA NASCIMENTO: 30/09/1992

CPF: 605.256.023-13

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 12/11/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 16210

VALOR: 472,00

DATA INCLUSAO: 28/12/2017

* CREDOR: A IDEAL TECIDOS

ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

DATA VENCIMENTO: 22/02/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 23727

VALOR: 67,80

DATA INCLUSAO: 26/04/2017

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/05/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 4320326594503124

VALOR: 2.903,73

DATA INCLUSAO: 28/12/2019

* CREDOR: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 09/04/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 03020039296097P

VALOR: 521,31

DATA INCLUSAO: 23/12/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10

BAIRRO: VILA SANTA MARIA

CIDADE: JATAI / GO

* ENT.ORIGEM: CDL - SINOP / MT

ENDEREÇO: RUA DAS AMENDOEIRAS, 63

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SINOP / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 4 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 004.711.809.264-2

03/02/2022 17:36:38-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

5. Desta forma, verifico que quando da disponibilização do débito objeto destes autos existiam outros 04 apontamentos preexistentes comandados pela empresa Elotrokasa, A Ideal Tecidos e Itapeva VII Multicarteira Fundo. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Reclamante recorreu para majorar o valor da condenação fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

6. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

7. A sentença que declarou a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 1.108,96, bem como condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, face o principio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022